Tribunal: TJMT
Processo: 1015698-17.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015698-17.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015698-17.2021.8.11.0000

Agravo no 1015698-17.2021.811.0000

Agravante:
Caixa Seguradora S.A.

Agravada:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

EMENTA:

AGRAVO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – INDEFERIMENTO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM AS ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Inversão do ônus da prova é matéria, cujo deferimento fica a critério do juiz, se verificada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência, conforme as regras ordinárias de experiências.

Aliás, no tocante as regras do CDC, por se tratar de Lei, a aplicação independe até mesmo de pedido, fato que afasta a utilidade deste pleito. Ademais, a aplicação, por si só, desta regra, não assegura a procedência dos pedidos formulados, porquanto somente a análise de cada caso concreto é que se verificará eventual abusividade passível de alteração.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015698-17.2021.8.11.0000

Agravo no 1015698-17.2021.811.0000

Agravante:
Caixa Seguradora S.A.

Agravada:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pela autora
Caixa Seguradora S.A.
contra
decisão proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
.

AÇÃO
:
Regressiva de Ressarcimento de Danos no 1003674-16.2019.8.11.0003

proposta por
Caixa Seguradora S.A.
, aqui agravante, em face de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
.

DECISÃO
:
indeferiu pedido de inversão do ônus da prova
.

Informa tratar de ação regressiva de valor de seguro que pagou razão de danos elétricos ocorrido em aparelhos de propriedade de seu segurado.

Defende, em síntese, o acolhimento de seu pedido de inversão do ônus da prova, ao argumento de restar evidente sua hipossuficiência técnica, notadamente, por não dispor de meios para analisar a rede elétrica administrada pela concessionária requerida.

Após discorrer sobre o porque entende deva ser deferida a inversão do ônus da prova e após pedir a concessão de efeito ativo, pugna, no mérito, pelo provimento do Agravo.

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 103757978).

Sem contraminuta (id. 107351455).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015698-17.2021.8.11.0000

Agravo no 1015698-17.2021.811.0000

Agravante:
Caixa Seguradora S.A.

Agravada:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

VOTO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pela autora
Caixa Seguradora S.A.
contra
decisão proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
.

AÇÃO
:
Regressiva de Ressarcimento de Danos no 1003674-16.2019.8.11.0003

proposta por
Caixa Seguradora S.A.
, aqui agravante, em face de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
.

DECISÃO
:
indeferiu pedido de inversão do ônus da prova
.

O cerne deste Agravo é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, a fim de deferir, em favor da autora da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos,
Caixa Seguradora S.A.
,
aqui agravante, a inversão do ônus da prova, ao fundamento de tratar-se de relação consumerista e, por aplicabilidade, pois, da das regras do Código de Defesa do Consumidor
.

Caixa Seguradora S.A.
,
aqui agravante, propôs em face de
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, aqui agravada, a Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos em que pretende ser ressarcida no valor de R$2.165,000 que pagou, a título de indenização para sua segurada,
Adriana de Oliveira Comércio - ME,
decorrente da cobertura proveniente do contrato de seguro firmado entre ambos e dos eventuais prejuízos sofridos pela segurada eventualmente ocasionados por distúrbios elétricos ocorridos na rede elétrica da mencionada segurada.

Dentre outros pedidos, postulou a inversão do ônus da prova.

A decisão impugnada indeferiu a inversão do ônus da prova com base no art. 6o do CDC
, como pretendido pela autora, aqui agravante, o que ensejou a interposição do Agravo.

Pois bem
. Independente da relação ser consumerista, aliás, esta e. Câmara tem se norteado de assim ser, por conta, notadamente, da aplicação da regra do art.
349 do Código Civil, que trata da sub-rogação (
N.U 1016969-74.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020
)
,
certo é que a pretendida inversão do ônus da prova não é automática, vale dizer, desafia a análise do julgador sobre a conveniência da pretendida inversão da prova
.

Neste sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RELAÇÃO DE CONSUMO - HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA OU VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES - NÃO VERIFICAÇÃO - INDEFERIMENTO.
-
Nos termos do art. 6o, VII do CDC, a inversão do ônus da prova não é automática, devendo ser deferida, quando o juiz verificar a presença dos requisitos específicos, isto é, a verossimilhança das alegações daquele que a requer ou a hipossuficiência técnica da parte para produzir a prova pleiteada
.
- Não restando demonstrada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência técnica da agravante, impõe-se o indeferimento da inversão do ônus da prova.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.067300-2/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/08/2020, publicação da súmula em 11/08/2020) (grifei).

Inclusive, no tocante as regras do CDC, por se tratar de Lei, a aplicação independe de pedido, fato que afasta até mesmo a utilidade deste pleito. Ademais, a aplicação, por si só, desta regra, não assegura a procedência dos pedidos formulados, porquanto somente a análise de cada caso concreto é que se verificará eventual abusividade passível de alteração.

Neste sentido, veja a ementa lançada no Agravo no 127326/2015, julgado por esta e. Câmara:

“
AGRAVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS - CHOQUE ELÉTRICO - LESÃOES – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DECISÃO EM CONSONÃNCIA COM AS ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS - AGRAVO COM SEGUIMENTO NEGADO POR SE REVELAR MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE (ART. 557, CAPUT, DO CPC) - DECISÃO MANTIDA.

Inversão do ônus da prova é matéria que fica a critério do juiz, se verificada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência, conforme é as regras ordinárias de experiências
.

Aliás, no tocante as regras do CDC, por se tratar de Lei, a aplicação independe até mesmo de pedido, fato que afasta a utilidade deste pleito. Ademais, a aplicação, por si só, desta regra, não assegura a procedência dos pedidos formulados, porquanto somente a análise de cada caso concreto é que se verificará eventual abusividade passível de alteração
.

Assim, com ou sem pedido, certo é que a inversão do ônus da prova, ainda que verificada a relação consumerista, não se revela como regra aplicada automaticamente, porquanto depende da análise do julgador e o indeferimento não se mostra como decisão teratológica, máxime se não restou verificada a alegada hipossuficiência.

Lado outro, a distribuição da prova pela regra geral, também não afasta, se verificada a eventual
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário
, a atribuição da prova de modo diverso.

Neste sentido:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§
1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído
.”
(grifei).

Neste sentido,
em caso análogo
, veja a recente (
recurso julgado em 17.3.2021
) orientação jurisprudencial desta e. Câmara:

“
AGRAVO –
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – INDEFERIMENTO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM AS ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA
.

Inversão do ônus da prova é matéria que fica a critério do juiz, se verificada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência, conforme é as regras ordinárias de experiências.

Aliás, no tocante as regras do CDC, por se tratar de Lei, a aplicação independe até mesmo de pedido, fato que afasta a utilidade deste pleito. Ademais, a aplicação, por si só, desta regra, não assegura a procedência dos pedidos formulados, porquanto somente a análise de cada caso concreto é que se verificará eventual abusividade passível de alteração
.
” (grifei).

Isso posto,
nega-se provimento ao Agravo e mantém-se a decisão impugnada, que indeferiu, ao critério de análise do julgador de origem, a pretendida inversão do ônus da prova com base no art. 6o do CDC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021